Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001620-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA COSTA, JOSE LUIZ OLIVEIRA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 19033055, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de determinar o destaque dos honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do crédito, de titularidade do Dr. ODILON VALE DE MESQUITA, OAB/DF 24688-A. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação, ocasião em que também deverá se manifestar sobre o pedido de preferência constitucional formulado no ID 22465075, apresentando, se for o caso, a respectiva planilha de cálculos. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto